Tribunal: TCU
Processo: 004.632/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos irregulares com os recursos do SUS objetivando a ampliação das unidades básicas de saúde nas localidades Japecanga e Palestina, sob a égide do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Aline Carvalho Cunha Nogueira Martins em face do Acórdão 1613/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 175 e 288 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a nulidade da citação de Aline Carvalho Cunha Nogueira Martins e de todos os atos processuais dela decorrentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1613/2017-TCU-Plenário em relação a Aline Carvalho Cunha Nogueira Martins; 9.3. considerar prejudicado o Recurso de Revisão interposto por Aline Carvalho Cunha Nogueira Martins, por perda de objeto; 9.4. arquivar esta Tomada de Contas Especial em relação a Aline Carvalho Cunha Nogueira Martins, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; 9.5. dar conhecimento desta deliberação à recorrente, ao órgão de execução da Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.